Tribunal: TJMT
Processo: 1026741-37.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026741-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCILENE ALVES DE SOUSA - CPF: 072.492.332-20 (APELADO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (APELANTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), LOUISE SOUZA PEREIRA - CPF: 122.125.747-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. RETENÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora em ação de nulidade de cláusula por inadimplemento contratual c/c indenização por danos morais, declarando a nulidade de cláusula que autorizou retenção de 61,20% do montante contribuído pela participante no momento do resgate da reserva de poupança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão da autora se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 75 da Lei Complementar 109/2001 e nas Súmulas 291 e 427 do STJ; e (ii) verificar a legalidade da retenção de 61,20% das contribuições vertidas pela participante ao plano de previdência complementar, a título de custeio administrativo e cobertura de benefícios de risco.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de pretensão fundada em responsabilidade civil contratual, relativa à declaração de nulidade de cláusula e restituição de valores indevidamente retidos no momento do resgate da reserva de poupança, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o prazo quinquenal, conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 109/2001 estabelece que os planos de benefícios devem prever o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo", não contemplando a possibilidade de retenção de valores destinados à cobertura de benefícios de risco.

5.

A Resolução nº 06/2003 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, ao autorizar descontos além daqueles previstos na lei, extrapola os limites da norma regulamentadora, sendo inválida neste ponto, pois ato normativo infralegal não pode criar direitos e obrigações em contrariedade aos parâmetros legalmente estabelecidos.

6.

A retenção de percentual tão elevado (61,20%), sem prévia informação clara e transparente ao participante, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem nortear as relações contratuais, sendo abusiva a cláusula que autoriza tal desconto, limitando-se a retenção legítima às parcelas efetivamente destinadas ao custeio administrativo (15%).

7.

A retenção indevida de mais de 60% das contribuições vertidas pela participante ao plano de previdência complementar, frustrando sua legítima expectativa de resgate integral no momento da aposentadoria, configura evidente violação aos direitos da personalidade, causando angústia e abalo emocional que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões fundadas em responsabilidade civil contratual, inclusive aquelas relativas à declaração de nulidade de cláusula e restituição de valores indevidamente retidos no momento do resgate da reserva de poupança em plano de previdência complementar. 2. Os descontos realizados no momento do resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar devem limitar-se àqueles necessários ao custeio de despesas de natureza administrativa, sendo abusiva e ilegal a retenção de valores a título de cobertura de benefícios de risco."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 205, 113, 187, 422; Lei Complementar nº 109/2001, art. 14, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp nº 1674510/SP, 2ª Seção, j. 14/02/2023; EREsp nº 1.280.825/RJ, 2ª Seção, j. 27/06/2018; EREsp nº 1.281.594/SP, Corte Especial, j. 15/05/2019; TJ-MT, PJE nº 1019281-96.2024.8.11.0002, j. 17/03/2025; TJ-MT, RI nº 1057605-95.2023.8.11.0001, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande (id. 318255491), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA LUCILENE ALVES DE SOUSA
em ação de nulidade de cláusula por inadimplemento contratual c/c indenização por danos morais.

Conforme consta dos autos, a autora aderiu em 2011 a plano de saúde e previdência complementar administrado pela ré, com contribuições mensais para uma reserva de poupança, com expectativa de resgate integral no momento de sua aposentadoria, abatidas apenas as taxas administrativas. Ao solicitar o resgate do montante contribuído entre os anos de 2011 e 2017, no valor de R$ 3.093,45, obteve devolução de apenas R$ 1.200,26, correspondente a 38,80% do total, resultando em retenção de 61,20% sem justificativa contratual ou legal plausível.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de prescrição trienal suscitada pela ré e, no mérito, declarou a nulidade da cláusula contratual que autorizou a retenção superior a 15% do montante contribuído pela autora, condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$ 1.429,18 e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (id. 318255492), a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 75 da Lei Complementar 109/2001 e nas Súmulas 291 e 427 do STJ. No mérito, defende a legalidade da retenção de 61,20% das contribuições vertidas ao plano, argumentando que tal percentual corresponde ao custeio administrativo e à cobertura dos benefícios de risco, conforme previsto no art. 14, III, da Lei Complementar 109/2001, regulamentado pelo art. 26 da Resolução CGPC nº 06/2003 e pelo art. 33 do Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciais. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 318255497), a apelada refuta a preliminar de prescrição, sustentando a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a retenção de 61,20% das contribuições é manifestamente ilegal e abusiva, violando o disposto no art. 14, III, da Lei Complementar 109/2001, que permite apenas o desconto das parcelas do custeio administrativo.

O preparo restou devidamente recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande (id. 318255491), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA LUCILENE ALVES DE SOUSA
em ação de nulidade de cláusula por inadimplemento contratual c/c indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A apelante suscita a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 75 da Lei Complementar 109/2001 e nas Súmulas 291 e 427 do STJ, argumentando que, como o resgate da reserva de poupança ocorreu em 25/08/2017 e a ação foi ajuizada apenas em 01/04/2024, teria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia posta nos autos decorre do inadimplemento de obrigação contratual, uma vez que a autora postula a declaração de nulidade de cláusula contratual reputada abusiva e a devolução de valores indevidamente retidos pela ré em razão dessa cláusula, inserida em contrato de previdência complementar.

Na inicial consta que a autora, ora recorrida, propôs AÇÃO DE
NULIDADE DE CLÁUSULA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (id. 318255434). Cuida-se, pois, de responsabilidade civil contratual.

Nesse cenário, incide a regra geral do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de 10 (dez) anos para pretensões de natureza contratual, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). ACÓRDÃOS PARADIGMAS SUPERADOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
2 . Enquanto o acórdão embargado mostra-se alinhado ao entendimento desta Corte, os arestos paradigmas refletem jurisprudência superada. 3. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EREsp: 1674510 SP 2017/0124246-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

(...) 1. É decenal o prazo prescricional aplicável para o exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram adimplidas pela operadora.

2. Isso porque, consoante cediço na Segunda Seção e na Corte Especial, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo
205
do
Código Civil
) que prevê dez anos de prazo prescricional
(EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018, DJe 02.08.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.05.2019, DJe 23.05.2019).

(...) Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal
(art.
205
, do
Código Civil
). Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.281.594/SP, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

As Súmulas 291 e 427 do STJ, invocadas pela apelante, não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses distintas. A Súmula 291 refere-se à "
ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada
", enquanto a Súmula 427 trata da "
ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria
". No caso em análise, não se discute complementação de aposentadoria, mas sim a nulidade de cláusula contratual e a restituição de valores indevidamente retidos no momento do resgate da reserva de poupança.

O art. 75 da Lei Complementar 109/2001, por sua vez, estabelece que "
sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria
". Também não se aplica ao caso, pois não se trata de cobrança de prestações de benefício previdenciário, mas de restituição de valores retidos indevidamente em razão de cláusula contratual abusiva.

Ademais, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso idêntico envolvendo a mesma apelante, já se manifestou pela aplicação do prazo decenal, no qual a Segunda Turma Recursal consignou expressamente que "
nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional, conforme entendimento pacífico do STJ
". (PJE n. 1019281-96.2024.8.11.0002 – julgado em 17/03/2025)

Portanto, considerando que o resgate da reserva de poupança ocorreu em 25/08/2017 e a ação foi ajuizada em 01/04/2024, não transcorreu o prazo prescricional de 10 anos, razão pela qual
rejeito
a preliminar de prescrição.

Do mérito

A previdência privada ou previdência complementar, como é o caso em análise, consiste na aplicação financeira com o objetivo de garantir futura renda mensal, sendo cediço que, após determinado período de contribuição e/ou implementadas certas condições, o beneficiário do plano poderá optar em resgatar o fundo que fora constituído.

O resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar, de seu turno, enseja ao participante o recebimento do que despendera enquanto perdurara o vínculo que mantivera com a entidade cujo quadro de associados integrara, resultando no desfazimento do vínculo e na completa extinção dos direitos que detinha.

Nessa ocasião, ademais, faculta-se à entidade gestora a promoção de descontos de parcelas a título de custeio administrativo. Essas inferências emergem da literalidade do disposto no art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 109/01, que verbera o que se segue: “
Art.14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: (...) III -
resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo
, na forma regulamentada; e (...)
”.

Na pretensão de regulamentar aludida norma complementar, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar editara a Resolução nº06/2003, cujo art. 26 tem o seguinte teor: “
Art. 26. O valor do resgate corresponde, no mínimo, à totalidade das contribuições vertidas ao plano de benefícios pelo participante,
descontadas as parcelas do custeio administrativo
que, na forma do regulamento e do plano de custeio, sejam de sua responsabilidade. § 1º Do valor previsto no caput, poderá ser deduzida a parcela destinada à cobertura dos benefícios de risco que, na forma do regulamento e do plano de custeio, seja de responsabilidade do participante. (...)”.

Por sua vez, o Regulamento do Plano de Benefícios dos Servidores da Funasa possui previsão semelhante em seu artigo 33, caput: “
Art. 33 - O valor do Resgate equivalerá à soma das importâncias pagas pelo Participante, a título de contribuições mensais e joia,
deduzidas as parcelas destinadas ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco
que, na forma do plano de custeio sejam de sua responsabilidade, corrigidas monetariamente conforme abaixo: (...)
”.

No caso, a questão controvertida cinge-se à
legalidade da retenção de 61,20%
das contribuições vertidas pela autora ao plano de previdência complementar administrado pela ré, a título de custeio administrativo e cobertura de benefícios de risco.

Como destacado anteriormente, a Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, estabelece em seu art. 14, inciso III, que os planos de benefícios deverão prever o "
resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada
".

O dispositivo legal é claro ao permitir apenas o desconto das parcelas do custeio administrativo, não fazendo qualquer menção à possibilidade de retenção de valores destinados à cobertura de benefícios de risco.

A apelante sustenta que o art. 26 da Resolução CGPC nº 06/2003, ao regulamentar o dispositivo legal, autorizou expressamente a dedução da "
parcela destinada à cobertura dos benefícios de risco
". Contudo, tal interpretação não se sustenta, pois uma resolução administrativa não pode ampliar o alcance da lei, criando hipóteses de retenção não previstas pelo legislador.

Conquanto a norma regulamentar emanada do Conselho de Gestão da Previdência Complementar tenha estatuído a possibilidade de efetivação de descontos de natureza diversa, o fato é que somente despesas que guardam conformação com o conceito de custeio administrativo podem ser legitimamente descontadas do resgate da reserva de poupança.

Ademais, ainda que se admitisse a validade da referida resolução, a apelante não logrou demonstrar que a autora teve ciência inequívoca, no momento da adesão ao plano, de que seria retido percentual tão expressivo de suas contribuições (61,20%) a título de custeio administrativo e cobertura de benefícios de risco.

O próprio parecer atuarial juntado pela apelante indica que o custeio administrativo corresponde a apenas 15% das contribuições, percentual significativamente inferior aos 61,20% efetivamente retidos (id. 318255479).

A retenção de percentual tão elevado, sem prévia informação clara e transparente ao participante, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem nortear as relações contratuais, configurando prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico.

À propósito destaco os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL,
PREVIDENCIÁRIO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS POR OCASIÃO DE RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 563/STJ). CONTRIBUINTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. REGULAMENTO DO PLANO. PERMISSÃO DE RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO E DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO. AMPARO NORMATIVO NA RESOLUÇÃO N.º 06/2003 DO CONSELHO DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ATOS NORMATIVOS DISSONANTES DA LEGISLAÇÃO (LC Nº 109/2001, ART. 14, INCISO III). PERMISSÃO DE DESCONTO SOMENTE A TÍTULO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES SOBEJANTES. IMPERATIVIDADE. DANOS MORAIS. RESERVA DE POUPANÇA. RETENÇÃO INDEVIDA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MÉRITO ( CPC, ARTS. 487, II, e 1 .015, II). INÉRCIA DA PARTE ARGUENTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 4. Consoante o preconizado na legislação pertinente (Lei Complementar nº 109/2001, art. 14, inciso III),
os descontos realizados no momento do resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar devem limitar-se àqueles necessários ao custeio de despesas de natureza administrativa, daí porque ressoa ilegítima a retenção de valores adicionais não acobertados por aludido normativo, de modo a tornar inviável a efetivação de descontos realizados a título de cobertura de benefícios de risco de pagamento único.
5. Conquanto o Plano de Benefícios Previdenciais ao qual aderira a participante, com amparo, de seu turno, na Resolução nº 06/2003 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, autorize a retenção, pela entidade de previdência privada, em caso de resgate, de valores relativos a benefícios de risco de pagamento único, a medida mostra-se abusiva, pois extrapola os limites permitidos pela norma regulamentadora (LC nº 109/2001), que somente autoriza a realização de descontos para custeio administrativo, sendo certo que, tendo o permissivo natureza infralegal, não está munido de lastro para atuar como criador de direitos e obrigações em franca contrariedade aos parâmetros legalmente ordenados. (TJ-DF 07204760920248070001 1972022, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1ª TURMA CÍVEL) (destaquei)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PGBL). OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO DE RESGATE ANTECIPADO DO CAPITAL. RECUSA EM LIBERAR A INTEGRALIDADE DO CAPITAL AFASTADA.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. 2. Inconformismo da ré não acolhido.
3. Contrato de natureza securitária. Possibilidade de resgate total das contribuições Irrelevante tratar de previdência fechada ou aberta. Art. 14 da Lei Complementar nº 109/2001
.
4. Permissão para liberação integral,
com desconto apenas dos tributos e das despesas administrativas contratualmente previstas
.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003395-95.2023.8.26 .0577 São José dos Campos, Relator.: Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) (destaquei)

RECURSO INOMINADO –
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 61,20% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE - DESCONTO DE 15% A TÍTULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de Benefícios de Previdências”, deve ocorrer a restituição dos valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato
. Lei Complementar (109/2001) que prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057605-95.2023.8 .11.0001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024) (destaquei)

Inviável, pois, a pretensão recursal quanto ao ponto, pois almeja o reconhecimento da higidez da norma regulamentadora do Plano de Benefícios Previdenciais, embora esta, consoante incontroverso, autorize a efetivação de descontos que não são abarcados pela legislação, a qual somente faz referência à retenção de valores para custeio de despesas de natureza administrativa.

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade da cláusula contratual que autorizou a retenção superior a 15% do montante contribuído pela autora e condenar a ré a restituir à autora a diferença entre o valor devido (85% das contribuições) e o valor efetivamente pago (38,80% das contribuições).

DOS DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, a apelante sustenta que sua conduta está amparada no exercício regular do direito, não havendo ilicitude a justificar a condenação.

Contudo, a retenção indevida de mais de 60% das contribuições vertidas pela autora ao plano de previdência complementar, frustrando sua legítima expectativa de resgate integral no momento da aposentadoria, configura evidente violação aos direitos da personalidade, causando angústia e abalo emocional que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A conduta da apelante revela desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva e à confiança legítima depositada pela autora na relação de previdência privada, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Portanto, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), passando para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025